Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: Civil e Processo Civil. Agravo de Instrumento. À falta de demonstração da urgência necessária ao deferimento da tutela provisória requerida, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para arbitramento de aluguel por uso exclusivo de imóvel por ex-companheiro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória ao argumento de que 18,329% do imóvel lhe pertence e que tem urgência no deferimento.
III. Razões de decidir
3. Não há controvérsia quanto ao fato de que a autora é proprietária de 18,329% do imóvel que está na posse de seu ex-companheiro, havendo probabilidade do direito alegado.
4. Não ficou caracterizada a urgência alegada, pois a parte recorrente não trouxe qualquer elemento que evidencie a alegação de dificuldade financeira.
5. A postergação do efetivo pagamento não implica enriquecimento sem causa uma vez que os efeitos de eventual deferimento da pretensão retroagem à citação.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "À falta de demonstração da urgência necessária ao deferimento da tutela provisória requerida, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido".
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a